Tribunal: TJDFT
Processo: 0015433-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015433-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a decisão de ID: 55854600, o SINDIRETA informou que, a fim de não prolongar ainda mais o conflito de interesses estabelecido, concorda com os valores apresentados pelo devedor (ID: 56467779) Verifica-se que os embargos à execução n. 0017449- 87.2009.8.07.0000 transitaram em julgado (ID: 53353741). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 55501580, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o beneficiário DIMAS CANDIDO DE SOUZA, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 20192644). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos do substituído, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do devedor de ID: 55501580 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, proceda-se à expedição de PRECATÓRIO em favor de DIMAS CANDIDO DE SOUZA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 11 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador